Tribunal: TJSP
Processo: 1008550-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c/c. Repetição de indébito – IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Acréscimos monetários, a partir de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória c/c. Repetição de indébito – IPTU. Sentença de improcedência. Alegação de imunidade, nos termos do art. 173, § 2o da CF. Benefício extensível a sociedade de economia mista, prestadora de serviço público. Precedentes do STF e desta Corte. Sentença reformada.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Acréscimos monetários, a partir de cada desembolso. Juros devidos à razão de 1% ao mês – Inteligência da Súmula 188 do STJ e artigos 161, § 1o e 167, parágrafo único, ambos do CTN. Invertidos os ônus da sucumbência, descabida a pretendida majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Recurso parcialmente provido.